Tribunal: STF
Processo: RMS 40030
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Infração funcional praticada na atividade. Independência das instâncias. Legalidade do ato. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por servidor público federal aposentado contra acórdão do STJ no qual denegada segurança impetrada contra a Portaria nº 388, de 2017, a qual cassou sua aposentadoria por infrações disciplinares supostamente cometidas durante o exercício de suas funções como Analista Tributário da Receita Federal, em razão de envolvimento no desvio de mercadorias apreendidas. O recorrente sustenta a decadência do direito da Administração, nulidades no PAD, ausência de comprovação da conduta ilícita, desproporcionalidade da penalidade e inaplicabilidade da cassação diante de absolvição criminal e em ação de improbidade.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração de cassar a aposentadoria; (ii) estabelecer se houve nulidades no processo administrativo disciplinar; (iii) verificar se a absolvição nas esferas penal e cível impede a imposição da penalidade administrativa; e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de cassação de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. A interrupção do prazo prescricional pela instauração do PAD, em janeiro de 2013, após o conhecimento do fato, em março de 2012, e a publicação da sanção, em agosto de 2017, demonstram que a pena foi aplicada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 142 da Lei nº 8.112, de 1990.



    4. A ausência de intimação pessoal do servidor acerca da decisão final do PAD não configura nulidade, pois a publicação oficial do ato e a atuação de advogado são suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    5. O alegado excesso de prazo para a conclusão do PAD não gera nulidade se não houver prova de prejuízo à defesa, conforme disposto no art. 169, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990, e na Súmula nº 592/STJ.



    6. A pena de cassação de aposentadoria é cabível quando se comprova a prática, na atividade, de conduta punível com demissão, conforme previsto no art. 134 da Lei nº 8.112, de 1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADPF nº 418/DF.



    7. A existência de sentença penal absolutória por falta de provas não vincula a esfera administrativa, salvo nos casos de ausência do fato ou negativa de autoria, inexistentes na hipótese, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    8. O relatório do PAD aponta robusto conjunto probatório, com depoimentos, documentos, áudios e diligências que evidenciam a participação ativa do servidor no desvio de mercadorias, afastando a alegação de insuficiência de provas e justificando a penalidade imposta.



    9. A revisão da dosimetria da sanção com base em alegações de desproporcionalidade exigiria reexame de provas, vedado na via estreita do mandado de segurança.



    10. A Administração Pública está vinculada à imposição da penalidade quando verificada a prática de infração funcional, não havendo margem para discricionariedade, conforme entendimento do STF na ADI nº 6.591/DF.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 41, § 1º; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 134, 142, 152, 169, §1º; Lei nº 9.784, de 1999, arts. 53 e 54; CPP, art. 386, VII. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020; STF, MS nº 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 06/03/2002; STF, MS nº 20.999/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21/03/1990; STJ, MS 27.608/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23/06/2021.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João Luiz Broska contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo qual denegada a segurança e julgado prejudicado o agravo interposto contra o indeferimento do pedido liminar. O acórdão recorrido, mantido, na íntegra, em sede de embargos declaratórios (e-doc. 116), foi assim ementado (e-doc. 96, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE NO DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDUTA PUNÍVEL COM PENA DE DEMISSÃO. ATO DE CASSAÇÃO, LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017. Interrompida a prescrição pela portaria que instaurou o procedimento administrativo, a sanção foi aplicada dentro do prazo quinquenal. Aplicação da Súmula 635/STJ, que dispõe que ‘os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’. 2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: ‘O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.’ 3. O relatório da Comissão de Inquérito não deixa dúvidas quanto à participação ativa do impetrante no planejamento e na retirada de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil, utilizando-se de viatura plotada da RFB e aproveitando-se de um dia em que os funcionários, em sua maioria, faziam um curso em outro local, o que favorecia a empreitada dos servidores públicos e da Sra. Clarinda. 4. No que tange à suposta ingerência da absolvição no processo criminal em relação ao PAD, deve ser observado que o caso dos autos, ausência de provas, não está inserido nos casos de vinculação entre as esferas penal e administrativa, que ocorrem somente ante: a) a inexistência do fato; ou b) a negativa de autoria (AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 5. Em relação à pena de cassação de aposentadoria, a Constituição Federal estabelece expressamente, em seu art. 41, § 1º, os casos em que o servidor público estável poderá perder seu cargo público: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa; e c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, enfrentou as teses de não recepção no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, e concluiu que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei (STF, ADPF 418/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 30/4/2020). 7. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato da concessão de aposentadoria não constitui um salvo conduto para evitar sancionamento punível com demissão pela Administração Pública, devendo-se aplicar penalidade compatível, nos termos da Lei 8.112/1990 (MS 27.608/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021). 8. Segurança denegada.”



    2. Em suas razões recursais (e-doc. 123), o recorrente narra haver impetrado mandado de segurança, na origem, “em face da Portaria 388, de 22 de agosto de 2017, publicada no D.O.U de 24 de agosto de 2017 (e-STJ fl. 1.195), que o notificou, [na] data de 31 de agosto de 2017, da cassação de sua aposentadoria”. Informa que, “juntamente com outros Analistas Tributários da Receita Federal, respondeu a Processo Administrativo Disciplinar, Ação Penal e Ação de Improbidade Administrativa”, em razão de “suposto ato de improbidade administrativa consistente em possível desvio de conduta no exercício funcional, em especial quanto à obtenção, pelo servidor Paulo Sérgio Pohlmann da Rosa, na subtração/apropriação/desvio de bens (mercadorias aduaneiras) do depósito da Receita Federal”. 



    3. Sustenta equivocada a interpretação conferida ao art. 41, § 1º, da CRFB, “com a consequente manutenção da penalidade de cassação de aposentadoria”. Aponta a “prescrição quinquenal da administração em rever a aposentadoria do Recorrente”, invocando o Tema RG nº 445, ao argumento de que “teve sua aposentadoria concedida em 26 de janeiro de 2012”, sua homologação “se deu na data de 17 de julho de 2012” e “a cassação adveio apenas em agosto de 2017, ou seja, mais de 05 (cinco) anos (prazo decadencial) após a concessão do benefício, tendo o ato de aposentação se convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos dos arts. 53 e 54 da lei. 9.784/99”. Afirma, ainda, que “não foi devidamente notificado da decisão final do processo administrativo disciplinar, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede de recurso administrativo”. 



    4. Aduz que “o art. 152 da Lei 8.112/90 estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar” e que “o PAD foi iniciado em janeiro de 2013 e a decisão final, que determinou a cassação da aposentadoria do Recorrente, só foi proferida em agosto de 2017”. Assevera que “o elemento subjetivo essencial para a constatação da infração funcional que lhe foi imputada não foi comprovada”, apontando que “o MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba, aos 23 de agosto de 2019, em momento posterior à publicação da referida Portaria, absolveu o paciente das condutas narradas em exordial”. Entende desconsiderada “a subordinação hierárquica entre o Recorrente e o Sr. Paulo Sérgio Pohlmann da Rosa” e alega que “o órgão ministerial, não se insurgiu contra a absolvição do Recorrente” (sic). 



    5. Pontua “sindicável pela via judicial” a aplicação administrativa da penalidade de demissão e defende que “as ações judiciais movidas contra o Recorrente não encontraram qualquer prova que o ligasse ao esquema de desvio de mercadorias da Receita Federal”, à alegação de que “as decisões proferidas nos processos criminais e de improbidade administrativa concluíram pela inexistência de evidências que comprovassem a participação do Sr. JOÃO LUIZ BROSKA em crimes ou atos lesivos à Administração Pública”. Entende “evidente que a cassação da aposentadoria do Recorrente foi fundamentada em presunções e indícios frágeis, conforme apontado pelo Tribunal Regional da 4ª Região”, pontuando que esse fato “compromete a legitimidade da penalidade aplicada”. 



    6. Sustenta, por fim, que, “ao decidir pela cassação da aposentadoria do Recorrente, a autoridade administrativa desconsiderou o notável histórico funcional do servidor, bem como a existência de sentença penal absolutória, em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Afirma que, “ao aplicar o princípio da proporcionalidade nas sanções restritivas de direitos, é essencial estabelecer uma relação clara entre a pena e a culpa no âmbito penal” e que “o Recorrente foi absolvido não apenas na esfera criminal, mas também na Ação de Improbidade”, concluindo que “a autonomia das esferas deve ceder espaço à harmonia entre os julgamentos”. Pugna seja a pena “substituída por sanção de menor gravidade”. Requer, ao final, a concessão de medida liminar “para suspender de imediato os efeitos da Portaria que cassou a aposentadoria do Sr. JOÃO LUIZ BROSKA” e, no mérito, seja provido o recurso para “cassar a decisão que determinou a cassação da aposentadoria do Recorrente por suposto ato de improbidade” (sic).



    7. A União apresentou contrarrazões, requerendo, em suma, a denegação da pretensão recursal (e-doc. 147).



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    9. Nada obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, não merece acolhida sua pretensão recursal.



Da decadência administrativa



    10. No que toca ao alegado extrapolamento do prazo decadencial da Administração, na aplicação da pena de demissão, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, quanto à alegação de decadência, observo que a autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017.



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular 635/STJ, que dispõe que ‘os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’. 



    Assim, tendo sido interrompida a prescrição pela portaria que instaurou o procedimento administrativo, a sanção foi aplicada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual não merece prosperar a alegação de decadência do direito de punição da Administração Pública.”



    11. Consoante se extrai do art. 142, inc. I e §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.112, de 1990, nas infrações puníveis com a pena de cassação de aposentadoria, a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos, começando a correr o prazo prescricional da data em que o fato se tornou conhecido, interrompido o seu curso pela instauração de processo disciplinar.



    12. Nesse passo, correto o acórdão recorrido que, com base na data do conhecimento das infrações – ocorrido em 20/03/2012 – e na interrupção operada pela Portaria pela qual instaurado o processo disciplinar – em 16/01/2013 – considerou que a penalidade de cassação da aposentadoria, publicada em 22/8/2017, não extrapolou o quinquênio prescricional.



    13. Registre-se, ademais, serem irrelevantes, para aferição da ocorrência, ou não, da decadência alegada, as datas de concessão e homologação da aposentadoria e a tese fixada por esta Corte no Tema RG nº 445. Ausente, na espécie, qualquer controvérsia sobre a legalidade do ato inicial de concessão do benefício, incabível, ainda, considerar-se como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar outro momento senão aquele em que a autoridade administrativa tenha tido conhecimento do fato.



Do cerceamento de defesa



    14. O Tribunal de origem afastou a alegação deduzida na inicial do mandado de segurança, no sentido de que a ausência de intimação pessoal do ora recorrente, acerca da decisão proferida ao final do processo administrativo disciplinar, teria contrariado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Consignou, com fundamento na jurisprudência daquela Corte, que, “estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão ou cassação de aposentadoria, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial”.



    15. De fato, igual entendimento tem este Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de cerceamento de defesa nas hipóteses em que, embora não tenha havido intimação pessoal da parte ou de seu representante legal acerca do resultado final em processo disciplinar, tenha sido garantido ao acusado o exercício de seu direito constitucional de defesa, por meio da publicação do ato na imprensa oficial, como na espécie. Colho o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVA DOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010). 2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008). 3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 28.012-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p.14/10/2015; grifos acrescidos).



    16. No mesmo sentido, cito: RMS nº 33.582-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 02/10/2020; e RMS nº 24.619/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2011, p. 22/11/2011.



Do excesso de prazo para conclusão do PAD



    17. A alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão do transbordamento do prazo estabelecido no art. 152 da Lei nº 8.112, de 1990, foi rechaçada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “Em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, o que não ocorreu. 



    Aplica-se, no ponto, a Súmula 592/STJ: ‘O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa’.”



    18. Com efeito, o entendimento esposado pelo acórdão recorrido, no sentido da impossibilidade de declaração de nulidade sem demonstração prévia do efetivo prejuízo da parte que a suscita, decorre do princípio geral do pas de nullité sans grief e guarda consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    19. De fato, a própria legislação de regência – Lei nº 8.112, de 1990 –, ao disciplinar o julgamento do processo disciplinar, estatui, em seu art. 169, § 1º, que o julgamento fora do prazo de sessenta dias, previsto no art. 152, não implica nulidade do processo. Trata-se, portanto, de prazo impróprio ou ordinatório, cuja inobservância não invalida – per se – o ato, a não ser quando, por alguma outra circunstância jurídica, revele-se eivado de nulidade.



    20. Assim, diante da ausência de demonstração de prejuízo, por meio de prova pré-constituída e da natureza mandamental da ação impetrada na origem, não se divisa nulidade. Colho precedente proferido em hipótese semelhante à dos presentes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 8.112/1990. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista as decisões judiciais que suspenderam a tramitação do processo administrativo – PAD. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica nulidade, nos termos art. 169, § 1°, da Lei 8.112/1990. IV – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. V – Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 37.117-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos acrescidos).



Da pena de cassação da aposentadoria



    21. Consoante afirma o recorrente, não ficou caracterizado “elemento subjetivo essencial à aplicação da penalidade de demissão”, consistente na demonstração da prática de crime ou de ato lesivo à Administração Pública, alegando, em suma, que as ações penal e de improbidade administrativa movidas contra ele não culminaram em condenação, por ausência de prova.



    22. No julgamento deste mandado de segurança, consignou o STJ, no ponto:



    “Insta ressaltar que o relatório da Comissão de Inquérito não deixa dúvidas quanto à participação ativa do impetrante no planejamento e na retirada de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil, utilizando-se de viatura plotada da RFB e aproveitando-se de um dia em que os funcionários, em sua maioria, faziam um curso em outro local, o que favorecia a execução do desvio dos bens apreendidos. 



    Confira-se o seguinte excerto do citado relatório (fls. 1.002-1.030, grifos nossos).



    - Dos Atos dos Indiciados que Antecederam a Prisão de Paulo Sérgio



    55. Além de não ter logrado êxito em afastar de si a propriedade das mercadorias apreendidas, constam no presente PAD provas que atestam que, dias antes da prisão em comento, Paulo Sérgio e João Broska promoveram o transporte e acondicionamento das citadas mercadoria sem apartamento situado no condomínio onde residia Clarinda. Vejamos a sequencia dos fatos: 



    56. Em 29/11/2011, Paulo Sérgio, acompanhado de João Broska, em uma viatura da RFB, Modelo Fiorino, logotipada, se encaminharam ao endereço residencial de Clarinda, à Rua João Ponciano Borges, 360, bloco 13, ap. 14, bairro Capão da Imbuia, Curitiba/PR, onde efetuaram a entrega/descarga de mercadorias acondicionadas em três caixas grandes e pesadas do modelo padrão da RFB contendo eletrônicos diversos, logo após terem efetuado o transporte, aos Correios, de mercadorias fiscalizadas pelo Sevig, a fim de devolvê-las àquela empresa, conforme atestam: 



    a) O Depoimento de Clarinda feito á Polícia Federal (fl. 482), em que afirma que Paulo Sérgio lhe solicitou guardar algumas caixas de mercadorias em seu apartamento, tendo o mesmo trazido essas mercadorias para dentro de seu apartamento. Afirma, também, que tais mercadorias se tratavam, em grande parte, de GPSs, e que logo depois Paulo Sérgio retirou as mercadorias do seu apartamento. Assevera, ainda, que pelo que se recordava, eram três caixas grandes e pesadas, e que abriu uma das caixas e viu que se tratavam de GPSs, sem saber afirmar se todo o conteúdo da caixa era desse tipo de produto. Informa, também, que Paulo Sérgio lhe solicitou que passasse características de mercadorias com preços para uma pessoa de nome Abel Teider. 



    b) Depoimento de João Broska feito à Polícia Federal (transcrição à fl. 483/484), em que afirma que, ao lhe ser apresentado o áudio 54621973.WAV captado em29/11/2011, às 13hl9min, (cuja transcrição sintética feita pela Polícia Federal encontra-se na fl. 347), se recordava que em determinada oportunidade acompanhou Paulo Sérgio até os Correios para uma devolução de mercadorias fiscalizadas, e que também foram com a viatura oficial, modelo Fiorino, da RFB, a uni prédio que se recordava se situar no bairro Capão da Imbuia. Afirma, ainda, que ao chegar ao local, ajudou Paulo Sérgio a descarregar três caixas até determinado andar do prédio, deixando as caixas no corredor, e que se tratavam de caixas modelo padrão da Receita Federal para guardar mercadorias. 



    c) Relatório de Diligências n° 20111202, de 05/12/2011, da Polícia Federal, fls. 381 a 382, atesta, conforme relato dos policiais federais, com base também nas fotos acostadas no referido relatório, que, por volta das 13h40min do dia 29/11/2011, registrou-se a presença da viatura Fiat/Fiorino. placa ATJ-5957, cor branca, caracterizada com as inscrições "Receita Federal" e logomarca respectiva, estacionada na Rua Clávio Molinari, às margens do condomínio onde Clarinda residia, e que, minutos depois, se avistou Paulo Sérgio na companhia de João Broska, aproximando-se do referido veículo, sendo que, após embarcarem na viatura, deixaram o local com destino ao depósito da RFB; 



    57. Além dos depoimentos de Clarinda e de João Broska, bem como da diligência da Polícia Federal que registrou a presença deste e de Paulo Sérgio no condomínio de Clarinda, conduzindo uma viatura da RFB, tem-se como provas os diálogos presentes nos arquivos de áudio 54618851.WAV, 54621973.WAV, e 54622195.WAV (CD à fl. 323), com transcrições sintéticas feitas ?ela Polícia Federal, fl. 347, frente e verso. 



    58. O citado áudio de n° 54618851.WAV, (com transcrição de trechos feita diretamente por esta comissão, abaixo), foi captado às 10:20 do dia 29/11/2011, horas antes de a viatura da RFB ler sido estacionada na frente do condomínio de Clarinda. Nele fica demonstrado que naquele dia foi tratada, entre Paulo Sérgio e Clarinda, a operacionalização do transporte de ‘três caixas superpesadas’, demonstrando os interlocutores, em diversos momentos da conversa, o receio de terem suas condutas descobertas durante o transporte, o qual teria, necessariamente, de ser feito com a ajuda de João Broska, a quem Paulo Sérgio qualifica como sendo a pessoa que lhe estaria ‘fazendo as coisas’ e com quem afirma que deliberaria, após a ligação telefônica, a respeito da melhor forma de realizar a entrega das mercadorias. Vejamos:



Áudio n° 54618851.WAV [...] 



Paulo: Deixa eu te falar uma coisa tem como 1h30, 15 para as 2, mais ou menos, eu levar aí? 



Clarinda: Tem. 



Paulo: E aí como é que a gente vai, subir isso? Eu posso botar.... eu to pensando assim ô... botamo o carro lá atrás do prédio lá.... pra não aparecer o carro né... ali atrás, ali sabe... não é no portão de trás, atrás do prédio, ali, sabe... é três caixas super pesadas... tu não tem alguém pra ajudar? Tu não vai conseguir... tem que ser eu e o Broska... eu vou com o Broska... 



Clarinda: Ali não, tu não vem aqui com o Broska! 



Paulo: Mas eu tenho que ir com o Broska! 



Clarinda: Mas eu não posso me expor dessa maneira! Não, eu não quero ver o Broska! 



Paulo: Então onde que eu deixo? Aonde que eu deixo? Posso entrar dentro do prédio então e deixar ali embaixo da.... como é que eu faço? Hein? 



Clarinda: [...]. 



Paulo: Mas eu não tenho como ir sem ele. Ele tem que me ajudar. Ele que tá me fazendo as coisas... Pra ele levar as caixas pra cima lá.... ele nem vai ver você. 



Clarinda: Como que não? 



Paulo: Eu vou na frente... falo contigo... você abre pra mim... deixa a chave comigo...você fica lá dentro eu boto as caixas na sala... 



Clarinda: Mas ele vai ter endereço aqui tudo daí... 



Paulo: Mas ele nem (incompreensível). Ele é discreto. Tu achas que ele vai esquentar? Eu nem disse quem era. É uma amiga... Não falei dele.... 



Clarinda: Ele me conhece. Ele me viu várias vezes no Correio... 



Paulo: Mas tudo bem, ele não vai te ver. Ele não vai.... Não tem outra opção... Que nós vamo tirar aqui de dentro... Não tem como! O que é dele é com carro da Receita entendeu então a gente não vai... 



Clarinda: Tá mas tu não pode passar disso que eu vou sair duas e pouquinho eu vou sair... 



Paulo: Não, mas veja bem, tu acha que é muito arriscado eu não faço. Igual eu vou ter que tirar as caixas hoje. Agora aonde eu vou colocar essas caixas eu não sei... É que eu não posso (incompreensível)... 



Clarinda: O carro vem com a logotipo? 



Paulo: Tudo, com o logotipo da Receita. Não tem jeito, (risos) 



Clarinda: Tu não tens nem uma fita pra por ai? 



Paulo: Não mas todo carro.... (risos) (incompreensível) Tem uns dez logotipos! É um Fiorino. E todo pintadinho... coisa mais linda... (risos) [...] Paulo: Só se eu botar ele num.... tirar dali do... [...]... só se eu levar meu carro daí... eu for com o meu carro.... ahhh eu podia ir com o meu carro né ... e daí (incompreensível) mas aonde que eu vou trocar? ...eu vou falar com o. Broska aqui mas eu te ligo daí... 



Clarinda: Você tem que ir com o seu carro e ele vai dirigindo a Fiorino ou você vai dirigindo a Fiorino e ele vai com o carro dele... 



Paulo: Ahã, mas e aí, ai aonde nós vamos trocar? 



Clarinda: (incompreensível) com o teu carro aqui não tem problema... 



Pauto: Trocar (i